Tribunal: STF
Processo: HC 204344
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rafael Guerreiro Noronha e outro em favor de Alex Bueno contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 139.643/RS, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP, ILEGALIDADE DA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO E NEGATIVA DE AUTORIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. LÍDER DE ORGANIZAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR PELA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO COMPROVAÇÃO GRUPO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO”. (eDOC 12, p. 68)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, já recolhido no sistema carcerário, teria tido a prisão preventiva decretada em 7.8.2020 pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006.



    Declaram que o paciente possui residência fixa e que tem ocupação lícita. (p. 8)



    Alegam que a prisão preventiva teria sido decretada com fundamento em razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 9)



    Aduzem que a prisão preventiva teria se baseado no conteúdo de mensagens obtidas de forma ilícita, pois os celulares dos corréus, de que extraído o conteúdo incriminador, não teriam tido sua cadeia de custódia preservada. (p. 12) 



    Afirmam que haveria mera suposição pela Polícia de que o paciente fosse o interlocutor em uma das conversas armazenadas no celular de corréu, pois sequer haveria prova de que o paciente usasse o apelido de “Nexx” ou “Nino”. (p. 15)



    Por fim, afirmam que o encarceramento do paciente põe sua vida em risco, diante da pandemia do Covid-19, o que deve levar à substituição pela prisão domiciliar. (p. 24)



    Pleiteiam o trancamento do inquérito penal, a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar.



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que desproveu recurso ordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que denegou o HC.



    Transcrevo, como lançada no ato coator, a fundamentação do decreto prisional:



    “O Juízo de primeira instância acolheu a representação da autoridade policial para decretar a prisão preventiva do ora recorrente, pela suposta prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico, em decisão assim motivada:



    ‘[...] Na sequência, a partir dos dados obtidos e averiguados dos aparelhos apreendidos no momento da prisão em flagrante de Valmir e Tiago, foi apurada a existência de uma associação para o tráfico formada pelos representados, o que ensejou os pedidos em apreço.



    Pois bem.



    Do acervo probatório colacionado, especialmente consoante as conversas mantidas entre os representados (relatório de investigações), através das quais restou demonstrado o envolvimento desses com a prática do comércio de entorpecentes, tenho que estão presentes as provas da existência do crime e que existem indícios suficientes de autoria por parte dos representados, consoante os indícios abaixo demonstrados.



    ALEX BUENO (vulgo Ninho/Nex/Nino - recolhido junto ao sistema prisional), atuando como "líder do tráfico" na organização da distribuição das drogas, cujos indícios encontram-se nas conversas do representado Valmir com este (item 02), onde ele estabelece a organização quanto a entrega de entorpecentes e fornece o contato de Pedro Bertaco Corra (Goran).



    (…)



    Outrossim, além de presentes indícios de autoria e materialidade delitiva, havendo indícios de considerável estrutura e organização utilizada pelos representados para prática da traficância, no caso em análise, não se faz eficaz a aplicação de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas nos incisos do artigo 319, do Processo Penal, já que, consoante narrado autoridade tratam-se de indivíduos que praticam a traficância de modo organizado e sistemático, inclusive sendo que alguns deles atualmente encontram-se segregados, ou já estiveram segregados, motivo pelo qual constato que as medidas não serão suficientes para cessar a prática da traficância por eles praticadas”. (eDOC 12, p. 71)



     



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, rel. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente